Tribunal: STF
Processo: HC 88963
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA:
   INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E
   FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA: PREJUDICIALIDADE DA
   IMPETRAÇÃO.
1. A peça inicial acusatória bem satisfaz às
   exigências do art. 41 do CPP, sem incidir nas hipóteses de
   rejeição do art. 43 do mesmo diploma processual. Paciente
   denunciado pelo crime de associação para o tráfico (art. 14 da
   Lei 6.368/76), na companhia de outros 33 (trinta e três)
   acusados. Incumbência de ingressar em estabelecimento prisional,
   portando arma de fogo para repasse aos membros presos da
   quadrilha, bem como manter a comunicação destes com os demais
   integrantes do grupo supostamente criminoso, ainda em liberdade.
   Denúncia que, ao descrever minuciosamente a conduta delituosa
   imputada ao paciente, não é de se ter por inepta.
2. Prejuízo
   da impetração quanto à alegada ausência de justa causa para a
   ação penal, dada a superveniência de sentença condenatória.
   Título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de
   elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal
   como também para a própria condenação. Precedentes: HC 88.292,
   Relator Ministro Eros Grau (Segunda Turma); e HC 86.362, deste
   Relator (Primeira Turma).
3. A superveniência de sentença penal
   condenatória que agrega fundamentação jurídica à constrição
   cautelar do paciente prejudica o exame dos fundamentos que
   apoiaram a constrição cautelar anteriormente decretada. No caso,
   a sentença condenatória manteve a custódia preventiva e negou,
   aos acusados, o direito de apelar em liberdade. A análise per
   saltum dessa matéria configura indevida supressão de instância.
   Precedentes.
4. Habeas Corpus indeferido, no tocante à inépcia
   da denúncia, e prejudicado tanto com relação à ausência de justa
   causa para a ação penal quanto aos fundamentos da prisão
   preventiva.